Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748206-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTHONY COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante consulta aos autos de origem (no 0707213-92.2020.8.07.0018 - id 82113496), o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, tendo em vista a resolução do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda a inicial, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR